Tribunal: STF
Processo: RE 419407
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão que fixa a verba honorária devida ao agravante em R$ 1.000,00, com fundamento na norma do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Possibilidade.



    1. Em processo em que proferida condenação contra a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve ser feita com fundamento no disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. A demanda em tela não exigiu grande esforço dos patronos do agravante que justificasse a exacerbação da verba honorária dantes fixada, o mesmo devendo ser dito quanto ao tempo de duração do processo.



    3. Agravo regimental não provido.